Tribunal: TJES
Processo: 0002054-24.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002054-24.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANE BATISTA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - INTEMPESTIVIDADE - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - PALAVRA DA VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REPARAÇÃO DE DANOS - RECURSO NÃO PROVIDO
. 1.
Tendo em vista a existência de duas datas diferentes de intimação, considera-se a data a última, ou seja, a Defensoria, que dispõe de prazo em dobro para recorrer. 2.
Ainda que de forma sucinta, o Magistrado expôs de forma clara e expressa as razões pela qual entendeu pela condenação dos apelantes, cotejando a prova testemunhal e pericial com o tipo penal, não havendo nulidade. 3.
Em delitos relacionados a violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento de recurso repetitivo (tema 983), entendeu que em casos de violência doméstica o dano moral é presumido, sendo cabível a reparação de natureza cível na sentença condenatória, independentemente de instrução probatória. O valor arbitrado encontra-se adequado e proporcional aos danos psicológicos causados, considerando, inclusive, que a vítima estava grávida quando foi agredida. Ademais, não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de pagamento do
quantum
arbitrado.
4. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002054-24.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANE BATISTA DOS SANTOS, EDSON BATISTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CRISTIANE BATISTA DOS SANTOS
e
EDSON BATISTA DOS SANTOS
, em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou a primeira apelante nas sanções do artigo 129, § 9°, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime aberto e o segundo apelante como incurso no artigo 129, § 13°, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de danos morais à vítima no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), de forma solidária.

Em suas razões suscitaram a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Em trato subsidiário, pugnam pela absolvição por ausência de provas, pelo decote da condenação por danos morais e pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É um breve relato. Passo a decidir.

O Ministério Público sustenta a

intempestividade recursal
. Sem razão.

Os apelantes foram intimados em 10/04/2023 e manifestaram o desejo de recorrer. Já a Defensoria Pública foi intimada em 15/05/2023, segunda-feira, iniciando-se o prazo no dia seguinte e encerrando-se em 20/03/2023, sábado, prorrogando-se para o próximo dia útil, ou seja, 22/05/2023, segunda feira.

Tendo em vista a existência de duas datas diferentes de intimação, considera-se a data a última, ou seja, a da Defensoria Pública, que dispõe de prazo em dobro para recorrer, estando, portanto, tempestivo.

Melhor sorte não possui quanto a

alegada falta de fundamentação
.

Ainda que de forma sucinta, o Magistrado expôs de forma clara e expressa as razões pela qual entendeu pela condenação dos apelantes, cotejando a prova testemunhal e pericial com o tipo penal.

Vale lembrar que, de acordo com o STJ,
“ fundamentação breve, concisa, não se confunde com a ausência de motivação ensejadora de nulidade, tampouco sendo exigência constitucional de motivação que sejam corretos, no entender das partes, os fundamentos do decisum.". 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 831.224/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.), sendo este o caso dos autos, como se verá a seguir.

Narra a denúncia que no dia 28 de fevereiro de 2022, no Bairro Cidade Nova da Serra, nesta cidade, o Denunciado EDSON, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Lea Nascimento Pereira Silva, sua ex-companheira e vítima, causando-lhe as lesões descritas Laudo de Exame de Lesões Corporais.

Extrai-se, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e local, a Denunciada CRISTIANE, de forma livre e voluntária, prevalecendo-se das relações de hospitalidade, ofendeu a integridade corporal de Lea Nascimento Pereira da Silva, sua ex-cunhada e vítima, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais.

A
materialidade
do crime é extraída do boletim de ocorrência e do laudo de lesões corporais.

A
autoria
se confirma pela prova produzida, não obstante a negativa dos apelantes.

No entanto, a vítima, que à época dos fatos estava grávida, confirmou que após desentendimentos com o acusado Edson, sendo agredida pelos acusados. Edson, primeiramente, efetuou vários chutes e após este ter-lhe segurado, a Cristiane passou a agredi-la com arranhões e tapas.

Como se sabe, em crimes desta natureza a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada com outras provas.

No sentido da fala da apelante, os policiais relataram que, ao atenderem a ocorrência, a vítima relatou o que havia ocorrido como descrito na denúncia.

Consta, ainda, fotos das lesões e laudo pericial que descreve “
escoriação linear na região mandibular esquerda com cerca de 1 cm; escoriações no ombro esquerdo, terço superior do braço esquerdo e cotovelo esquerdo; escoriação na região dorsal do pé esquerdo com cerca de 0,3cm”
,
descrição que vai ao encontro das declarações da vítima.

Diante da prova produzida
não há dúvidas de que os apelante agrediram a vítima, causando-lhe lesões, conduta que se insere nos tipos penais previstos nos artigo 129, § 9º e 13º do CP.

Por tais motivos,
não merece guarida o pedido absolutório.

Malgrado inexista impugnação específica, registro inexistirem reparos na dosimetria e individualização da pena.

De igual modo, não merece guarida o
pedido de exclusão da condenação em danos morais.

O Parquet expressamente formulou pedido de indenização, atendendo a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto a necessidade de pedido expresso e formal para fixação do valor mínimo de reparação dos danos à vítima nos moldes do artigo 387, IV do Código de Processo Penal sendo, portanto, oportunizado ao apelante o exercício do contraditório.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento de recurso repetitivo (tema 983), entendeu que em casos de violência doméstica o dano moral é presumido, sendo cabível a reparação de natureza cível na sentença condenatória, independentemente de instrução probatória, vejamos:

Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)

O valor arbitrado encontra-se adequado e proporcional aos danos psicológicos causados, pois consta nos autos que o mesmo possui atitudes reiteradas de importunação à vítima, considerando, inclusive, que a esta estava grávida quando foi agredida. Ademais, não lograram êxito em demonstrar a impossibilidade de pagamento do quantum arbitrado - e R$ 2.000,00 (um mil reais), devidamente acrescidos de juros de mora a 1% (um por cento) ao mês, a ser pago de forma solidária.

O pedido de gratuidade da justiça deve ser direcionado ao Juízo da Execução, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)